Tribunal: TJDFT
Processo: 0701997-24.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ERRO MÉDICO. UNIDADE PÚBLICA DE SAÚDE. INTERCORRÊNCIAS VERIFICADAS APÓS INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. AFASTADA A MÁ-PRÁTICA MÉDICA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos de ordem material, moral e estética, que a autora alega ter sofrido em decorrência de erro médico.
2. Nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado por atos comissivos é de natureza objetiva, sendo prescindível a verificação do elemento subjetivo orientador da conduta. Entretanto, nos casos de suposto erro médico, ocorrido na rede pública de saúde, doutrina e jurisprudência têm se posicionado a respeito da necessidade de análise da conduta médica, a fim de apurar se o profissional deixou de observar algum dever objetivo de cuidado ou não adotou a técnica adequada à situação com o qual se deparou.
3. Na espécie, apesar de incontestes os eventos ocorridos após a realização do primeiro procedimento cirúrgico, a prova técnica – cuja produção é essencial em casos dessa natureza – reputou adequados o tratamento e o método adotados, refutando a ocorrência de erro médico ou de falha da prestação do serviço público. Por conseguinte, a pretensão autoral esbarra na ausência de nexo de causalidade.
4. Recurso conhecido e desprovido.